Tribunal: TJSP
Processo: 1047609-24.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - Cartão de crédito – Lançamento de operações de compras não reconhecidas pela autora – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu – Preliminar de cerceamento de defesa – Não verificada – Juízo de admissibilidade de prova que compete ao magistrado – Mérito – Pretensão voltada ao afastamento

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - Cartão de crédito – Lançamento de operações de compras não reconhecidas pela autora – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu – Preliminar de cerceamento de defesa – Não verificada – Juízo de admissibilidade de prova que compete ao magistrado – Mérito – Pretensão voltada ao afastamento da responsabilidade lhe imputada – Acolhimento - Acervo probatório que induz presunção de autenticidade das operações impugnadas – Ônus de elidir a presunção a cargo da autora – Incidência da regra contida no artigo 373, I, do CPC - Falha na prestação de serviços não demonstrada – Improcedência da ação que se impõe - Sentença reformada, julgando-se improcedente a ação – Recurso do réu provido, prejudicado o recurso do autor que visava à majoração da verba indenizatória.